Tribunal: TJMT
Processo: 1029148-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029148-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARY ELIZABETH ESCOBAR - CPF: 141.460.371-15 (APELADO), RUTH GODOY SOUZA - CPF: 048.642.061-20 (ADVOGADO), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO VIEIRA DE MELLO - CPF: 937.886.061-34 (ADVOGADO), IVAN SAAB DE MELLO - CPF: 004.975.761-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – DECRETO ESTADUAL 766/2011 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 180 DIAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos. 2. Ainda que se considere a suspensão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, descrito no Decretoo 766/2011, evidente o decurso do lustro prescricional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 1029148-06.2018.8.11.0041, oposto em face de
MARY ELIZABETH ESCOBAR,
o
Juízo de Origem julgou improcedentes os presentes Embargos, posto que reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1oF da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, como critério de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. Determinou que sejam as cartas de créditos objeto da presente execução atualizadas com os índices de juros e correção monetária nos termos aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905/STJ (juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E) (ID: 56182075).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 56182077), que não se pode considerar que houve renúncia da prescrição pelo Decreto no 766/2011, haja vista que este foi editado em 14/10/2011, antes da consumação da prescrição, que se deu em 14/05/2015.

Continua afirmando que se verifica, que a certidão de crédito é fruto de crédito salarial de servidor público, decorrente de processo judicial que deu origem à expedição de precatórios ali indicados. Assevera que, incontestavelmente deve ser excluído de todo e qualquer cálculo a rubrica de honorários advocatícios, mas deve ser incluído a rubrica pertinente ao imposto de renda, utilizando como valor base para atualização o montante.

Ainda, alega a ocorrência de excesso de execução quanto aos valores pleiteados, narrando que devem ser aplicados os termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905, item 3.1.1. Quanto aos juros moratórios, a aplicação da remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo-se atentar para suas variações ao longo do tempo por determinação legal. Ao final, afirma que o termo inicial dos juros de mora, é a data da citação na execução, de acordo com a jurisprudência do STJ.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de que seja acolhida a prescrição, e, que seja fixada a forma de cálculos quanto à correção monetária e juros de mora acima expostos, com inversão do ônus sucumbencial e fixação honorários advocatícios recursais, na esteira do art. 85, §11o, do CPC.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 56182082), requerendo o desprovimento do presente Apelo, para que a r. sentença seja mantida incólume.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. José Zuqueti, que informou que inexistindo circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer (ID: 64069471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
MARY ELIZABETH ESCOBAR
, onde o Juízo de Origem julgou improcedentes os presentes Embargos, posto que reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1oF da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, como critério de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. Determinou que sejam as cartas de créditos objeto da presente execução atualizadas com os índices de juros e correção monetária nos termos aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905/STJ (juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E) (ID: 56182075).

Pois bem.

DA PRESCRIÇÃO

Não há que se olvidar que, em regra, o prazo prescricional das ações propostas contra a Fazenda Pública é regulado pelo art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32, segundo o qual “
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Ocorre que o Decreto no 766/2011, sobrestou qualquer tipo de pedido no sentido de proceder com o respectivo pagamento, emissão, compensação e outras maneiras de quitação, vejamos:

“Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

Logo, é evidente que se está diante de uma condição suspensiva, uma vez que não haveria mecanismo operacional para nenhum requerimento em relação a cártula, inclusive, pedido de pagamento, já que a edição do Decreto Estadual suspendeu o processamento das certidões/cartas de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, indicado pela Administração Estadual como necessário à operacionalização do sistema eletrônico, como previsto no art. 1o do Decreto 766/2011.

Transcrevo:

“Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.”

(destaquei)

Desse modo, entende-se que durante o período de implantação do sistema eletrônico necessário à padronização dos procedimentos de emissão, controle e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso, estaria obstado qualquer pedido nesse sentido, já que, a partir da edição do retrocitado Decreto, não mais seria possível o processamento de certidão de crédito enquanto não implementado o sistema eletrônico.

Com efeito, consta que as Certidões de Crédito Salarial no 1.1034.974-1 e 5.1.0811.85-9 foram emitidas em 10/05/2010, e, considerando que o fato foi originado com a emissão do título, esta data é tida como início do prazo prescricional.

O Decreto que suspendeu o pagamento dos créditos foi publicado em 14/10/11, a partir de quando restou obstado qualquer requerimento em relação ao processamento das certidões de crédito, suspensão esta que ao que se evidencia da leitura do art. 1o do Decreto no 766/11, deveria se dar pelo período de 180 dias, prazo estabelecido para a viabilização do sistema eletrônico.

Deste modo, considerando que entre a data da emissão da Cártula (10/05/2010) e a edição do Decreto (14/10/2011), decorreram aproximadamente 01 ano e 05 meses, e entre o reinício do decurso do prazo prescricional (14.04.12 – 180 dias para implantação do sistema eletrônico) e a propositura da ação executiva (04/09/2018), decorreram, aproximadamente, 06 anos e 09 meses.

Logo, ainda que se considere o prazo de 180 (cento e oitenta) dias descrito no Decretoo 766/2011, evidente o decurso do quinquênio prescricional, pois transcorridos, aproximadamente, 08 anos e 02 meses.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Inobstante, considerando o provimento do presente Recurso de Apelação, tem-se que se faz necessária a inversão do ônus sucumbencial.

Neste interim, verifico que a sentença proferida pelo Juízo a Quo condenou a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, quantia que se mostra razoável e adequada ao caso concreto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, para reconhecer a prescrição quinquenal das Certidões de Crédito identificadas pelo no 1.1034.974-1 e 5.1.0811.85-9, emitidas em 10/05/2010. Ainda, em razão do provimento integral do presente Apelo, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021